Tribunal: TJES
Processo: 5011746-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011746-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: ANDRE LUIZ DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. BEVACIZUMABE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 06 E 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Bevacizumabe 25mg/ml ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se a decisão que determinou o fornecimento do medicamento oncológico Bevacizumabe observou os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 06 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos cumulativos do Tema 06 do STF para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS em exame de cognição sumária de agravo de instrumento encontram-se preenchidos a permitir a concessão da tutela de urgência.

O risco de dano irreparável, diante do quadro clínico avançado e da urgência terapêutica, justifica a manutenção da liminar .

O pedido subsidiário requerido pelo agravante não foi apreciado pelo juízo de origem, sendo incabível sua imposição diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

contra a decisão interlocutória (id nº 73167103) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento oncológico Bevacizumabe 25mg/ml, em favor de
Andre Luiz da Silva
, diagnosticado com Adenocarcinoma colorretal metastático (CID 10: C18.9), com metástase.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada violou os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral, em especial os termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; (ii) que a concessão judicial do medicamento pleiteado se deu sem a devida demonstração, por parte do agravado, do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos na jurisprudência vinculante do STF, notadamente quanto à negativa administrativa, à inexistência de substituto terapêutico no SUS, e à comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; (iii) que inexiste laudo técnico comprobatório de imprescindibilidade do tratamento; (iv) que não houve a demonstração da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS; (v) que a medida liminar consubstancia afronta à discricionariedade administrativa e implica grave lesão à ordem pública e à economia pública, diante da onerosidade do fármaco requerido e da inexistência de prova da sua superioridade terapêutica; (vi) ao final, requer o provimento do agravo, com a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, sua reforma ou, alternativamente, a imposição de contracautela, obrigando o agravado a apresentar relatórios médicos atualizados a cada três meses.

Esclareço que, embora nas contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por André Luiz da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, tenha sido formulado pedido preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento genérico da “ausência dos elementos para seu regular cabimento”, não há, no corpo da peça recursal, qualquer fundamentação jurídica ou fática que desenvolva minimamente essa tese preliminar. Portanto, ausente qualquer fundamento jurídico que demonstre a alegada inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se a rejeição da preliminar genericamente arguída.

Depreende-se da peça de ingresso que o Autor, ora Agravado, Andre Luiz da Silva, indivíduo com 42 (quarenta e dois) anos de idade, ajuizou a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer originária, narrando ser portador de grave patologia oncológica, qualificada como Adenocarcinoma Colorretal Metastático (CID10: C18.9), com a presença de metástase hepática, e se encontra sob acompanhamento junto ao Hospital Maternidade São José, unidade credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS), onde se submeteu, a partir de 2021, a tratamentos quimioterápicos padronizados, inicialmente com o protocolo Folfox e, subsequentemente, com Capecitabina. Não obstante a terapêutica empreendida e a realização de procedimento cirúrgico para ressecção da metástase em setembro de 2024, o demandante experimentou "recidiva hepática precoce", encontrando-se, atualmente, em regime de quimioterapia paliativa com o protocolo Folfiri.

Diante do prognóstico e da ausência de indicação de alternativas terapêuticas curativas pela rede pública, o autor buscou a avaliação de um segundo profissional, o oncologista Dr. Francisco Schiffler Netto (CRM/ES 5335), o qual prescreveu, em caráter de urgência, a associação do fármaco BEVACIZUMABE (5mg/kg a cada 14 dias) ao esquema quimioterápico em curso. Aduz que a referida prescrição se ampara em laudo médico circunstanciado, o qual atesta a imprescindibilidade e urgência do medicamento, citando estudos clínicos de fase III que demonstram o potencial do fármaco para aumentar significativamente a sobrevida global (OS) e a sobrevida livre de progressão (PFS). O relatório médico é enfático ao consignar que a ausência do tratamento poderá acarretar "grave comprometimento do bem-estar, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas, além de
risco de morte"
.

O douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, em sede de decisão interlocutória (ID. 73167103), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do medicamento pleiteado.

O magistrado de primeiro grau, de proêmio, afirmou a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1234, amparado no custo anual do tratamento inferior ao patamar de 210 salários-mínimos, critério objetivo estabelecido para o deslocamento da competência à Justiça Federal; reconheceu a probabilidade do direito do autor com base na análise cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 06 (RE 566.471) e o risco de dano, o qual foi considerado "inquestionável", em razão da gravidade do quadro clínico do autor e da possibilidade de progressão da doença com danos irreversíveis, inclusive o óbito, caso o fornecimento do medicamento fosse postergado.

Com base nesses fundamentos, o juízo
a quo
determinou o fornecimento do fármaco em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, e, no mesmo ato, determinou a posterior remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) para a elaboração de parecer.

Primeiramente, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito é inquestionável, uma vez que o custo anual do tratamento é inferior ao patamar de
210 salários mínimos
fixado no Tema 1234 do STF, integrados pelo julgamento de embargos de declaração, e também aplicável para medicamentos oncológicos. No caso vertente, a
Nota Técnica nº 374968
, elaborada pelo NATJUS supervenientemente, apurou, com base em dados técnicos e tabelas oficiais, que o custo anual máximo do tratamento com Bevacizumabe para o Governo é inferior ao teto para a fixação da competência da Justiça Federal, que corresponde a R$ 318.780,00 (trezentos e dezoito mil, setecentos e oitenta reais).

Passando à análise do deferimento da tutela de urgência, o fulcro da tese recursal do Agravante reside na suposta inobservância, pelo juízo
a quo
, dos critérios cumulativos e vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, uma análise mais aprofundada dos autos revela que os requisitos essenciais, ao contrário do que sustenta o recorrente, encontram-se,
em sumária cognição deste agravo
,
suficientemente demonstrados para fins de concessão da tutela de urgência. Vejamos:

Com o escopo de conferir racionalidade e segurança jurídica às demandas que versam sobre o fornecimento de fármacos pelo Poder Público, o Egrégio Supremo Tribunal Federal sedimentou, sob a sistemática da repercussão geral, diretrizes de observância obrigatória por todas as instâncias do Poder Judiciário.

A matéria em tela é diretamente regida pela
Súmula Vinculante nº 61
, a qual preceitua, de forma cogente, que:
"
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”
.

Dessa forma, a análise de qualquer pleito judicial que tenha por objeto o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS deve, impreterivelmente, perpassar pela verificação criteriosa dos requisitos cumulativos estabelecidos no julgamento do
Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RS)
. O referido precedente, reconhecendo o caráter excepcional da intervenção judicial na política pública de saúde, fixou as seguintes balizas, cujo ônus probatório recai integralmente sobre a parte autora:

“(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa,
nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação,
tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia,
acurácia, efetividade e segurança do fármaco,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível,
ou seja, unicamente
ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
;

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial,
nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Por fim, determinou, tal como no Tema 1.234, que essas teses sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: ‘
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.

Tudo nos termos do voto conjunto proferido pelos Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão) e Gilmar Mendes, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). O Ministro Luiz Fux acompanhou o voto conjunto com ressalvas. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 20.9.2024 (11h00) a 20.9.2024 (23h59).” Grifei.

A ausência de demonstração de qualquer um desses requisitos, que devem ser preenchidos de forma
cumulativa
, obsta, como regra geral, a concessão da ordem judicial.

O primeiro e mais contundente argumento do Estado refere-se à ausência de negativa administrativa, requisito de procedibilidade da demanda judicial. Todavia, a alegação é frontalmente infirmada pelo Ofício DPES-FAZENDÁRIA Nº 184/2025, respondido pelo
Hospital e Maternidade São José
(ID 72445070), que figura como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e, portanto, é o órgão administrativo competente para o fornecimento do tratamento oncológico. No referido documento, a instituição hospitalar declara, de forma expressa e inequívoca, que "
o medicamento Bevacizumabe não compõe o rol de medicamentos padronizados desta unidade hospitalar, tampouco integra os protocolos atualmente vigentes no âmbito do Sistema Único de Saúde
"
e que "
o Hospital São José não disponibiliza o medicamento Bevacizumabe (Avastin)
",
fundamentando sua recusa, inclusive, na deliberação da CONITEC que optou pela não incorporação do fármaco. Patente, pois, o cumprimento do requisito da prévia recusa administrativa.

No que tange à
imprescindibilidade clínica
do tratamento e à
ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS
, o laudo médico subscrito por oncologista (Dr. Francisco Schiffler Netto, CRM/ES 5335) é circunstanciado (ID 72445069) . O profissional assistente atesta que o Agravado, portador de
"Adenocarcinoma Colorretal Metastático (CID10 C18.9), com metástase hepática"
, já se submeteu aos tratamentos padronizados no SUS, incluindo quimioterapia com "Folfox" e, posteriormente, com "Capecitabina", tendo ocorrido "recidiva hepática precoce", o que denota, para o caso concreto, a falha das opções terapêuticas ofertadas pelo sistema. O laudo é categórico ao afirmar que o Bevacizumabe é "
urgente e imprescindível"
e
"permanece a única opção terapêutica biológica eficaz"
para o subgrupo de pacientes do Agravado, sendo essencial para "
melhor controle tumoral, ganho de sobrevida e potencial conversão futura para tratamento curativo cirúrgico"
, sob pena de "
risco de morte".

A alegação de que a decisão se baseou em mera prescrição médica também não se sustenta, haja vista que, além desses dois documentos já citados, a petição inicial também foi instruída com o
Relatório de Recomendação nº 754 da CONITEC (ID 72445073 e 72)
, o qual, embora conclua pela não incorporação por razões de custo-efetividade e impacto orçamentário, atesta, com base em revisão sistemática e meta-análise – ou seja, em
evidências científicas de alto nível
–, que
"a sobrevida global (SG) também foi, estatisticamente, maior para a associação de QT com bevacizumabe
" e que a adição do fármaco à quimioterapia "aumentou a SG em cerca de cinco meses e a SLP em aproximadamente quatro meses". Tais dados, extraídos do próprio órgão técnico do SUS, conferem a necessária corroboração científica à prescrição médica,
cumprindo o requisito de comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências
.

Ademais, a hipossuficiência econômica do Agravado é manifesta, sendo assistido pela Defensoria Pública e não possuindo condições de arcar com um tratamento cujo custo anual supera a cifra de R$ 100.000,00.

Acrescento que, após o indeferimento do efeito suspensivo, sobreveio aos autos de origem a já mencionada Nota Técnica do NATJUS (ID origem 75134037), com parecer
não favorável
ao pleito. Em que pese tal conclusão do órgão de apoio técnico, entendo que a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, ao menos em sede de cognição sumária, própria deste momento processual.

A conclusão desfavorável do NATJUS não se fundamentou na ineficácia ou inadequação do Bevacizumabe para a patologia que acomete o Agravado — Adenocarcinoma Colorretal Metastático. Ao contrário, a nota técnica, ao citar o estudo “
Sunlight”
, reconhece a existência de evidências científicas de alto nível que demonstram uma melhora significativa na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão com o uso do fármaco em associação. A negativa do parecer técnico fincou raízes, exclusivamente, em uma discutível “
insuficiência instrutória”
, qual seja, a ausência de juntada aos autos de (i) laudo anatomopatológico de biópsia, (ii) exames imunohistoquímicos e biomarcadores, e (iii) exames de imagem recentes.

Não obstante, como já exposto, nem a decisão agravada, tampouco este juízo, se baseou unicamente na prescrição médica. O douto juízo
a quo
, para formar seu convencimento acerca da probabilidade do direito, valeu-se de um conjunto probatório que, para fins de tutela de urgência, se revela suficiente.

Ademais, o diagnóstico de "Adenocarcinoma Colorretal Metastático", embora não corroborado pelo laudo de biópsia nos autos, é afirmado de modo categórico por médico oncologista em relatório circunstanciado, que descreve todo o histórico de tratamento do paciente dentro do próprio SUS, incluindo quimioterapias com Folfox e Capecitabina. Em cognição sumária, não há elementos que permitam infirmar a veracidade de tal diagnóstico, que se afigura incontroverso. Também reitero que a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, para o caso concreto também se encontra,
a priori
, demonstrada. O mesmo relatório médico é expresso ao atestar a ocorrência de "recidiva hepática precoce" após a submissão do paciente aos protocolos padronizados, evidenciando a falha terapêutica. Dessa forma, a ausência de exames de imagem recentes, apontada pelo NATJUS, embora seja uma lacuna a ser preenchida, não possui o condão de, isoladamente, desconstituir a afirmação clínica do profissional que acompanha o paciente.

Nesse cenário, a "sombra" que a nota técnica lança sobre o pleito autoral refere-se à completude da prova, não à essência do direito. E é aqui que o segundo requisito para a tutela de urgência, o
periculum in mora
, assume papel preponderante,
pois
o
risco de dano, no caso, é evidente e de gravidade máxima
. Trata-se de paciente com doença oncológica em estágio avançado (metastático), com progressão da enfermidade a despeito dos tratamentos convencionais, e o laudo médico é enfático ao consignar o
risco de morte
. A demora na prestação jurisdicional pode significar a perda da única janela terapêutica capaz de oferecer sobrevida e qualidade de vida ao Agravado.

Portanto, ponderando os bens jurídicos em conflito, a tutela do direito fundamental à vida deve prevalecer sobre a exigência de um rigor instrutório absoluto em sede de cognição liminar, especialmente quando a apontada “falha probatória” é sanável no curso do processo.

Por derradeiro, o deferimento por esta instância revisora do
pedido subsidiário
formulado pelo Estado Agravante, por meio do qual pugna, na hipótese de manutenção da decisão agravada, pela
"i
mposição de contracautela, impondo à agravada a obrigação de apresentação de relatório médico atualizado a cada 3 meses"

configuraria
indevida supressão de instância
, porquanto a matéria não foi objeto de prévia análise e deliberação pelo douto juízo de origem, podendo o agravante formular perante o douto juízo de origem que delibere sobre a necessidade de fixação da referida contracautela, e consoante as orientações do Manual do Comitê Estadual de Saúde, avalie a pertinência e a periodicidade (trimestral, semestral ou outra que entender adequada) para a apresentação de laudos médicos atualizados pelo Agravado, como condição para a manutenção do fornecimento contínuo do fármaco, assegurando, assim, o devido monitoramento da medida judicial.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.